Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II- RECURSO DO BANCO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES (ART. 86, CPC).
III- RECURSO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
IV- APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa ao nexo de causalidade que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada um dos litigantes sagrar-se, em parte, vencedor e vencido, as verbas sucumbenciais serão distribuídas proporcionalmente entre eles, sendo irrelevante, para sua definição, eventual ausência de resistência frente a pedido administrativo não reproduzido no processo judicial regularmente instaurado na origem.
3. Conquanto possa a pessoa jurídica sofrer dano moral e, à conta disso, postular correspondente indenização por ofensa a sua honra objetiva, inexistindo prova de que tenha suportado descrédito no mercado por prática desabonadora de sua imagem tendo em vista ação danosa a seu respeito e credibilidade, não se configura o alegado abalo a sua reputação perante terceiros. Dever de indenizar por danos morais não configurado.
4. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Honorários majorados.